Tribunal: TJES
Processo: 5002165-21.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002165-21.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON PIAZA COSTA DOS ANJOS e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por consumidor e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a abusividade da tarifa de avaliação do bem, determinando a restituição em dobro do valor cobrado, e mantendo a validade dos juros remuneratórios, da capitalização diária e das tarifas de cadastro e de registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em comparação à média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se a capitalização diária de juros é válida diante das cláusulas contratuais e do dever de informação; (iii) determinar a legalidade das tarifas de cadastro e de registro de contrato; (iv) verificar a validade da tarifa de avaliação do bem à luz da comprovação da efetiva prestação do serviço; e (v) definir a forma de restituição dos valores reconhecidos como indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada, embora superior à média divulgada pelo BACEN, não se revela manifestamente abusiva, inexistindo prova de desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos da Súmula 382 do STJ.

A capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada e dedutível das taxas mensal e anual, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme a Súmula 541 do STJ.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre as partes e dentro dos parâmetros de mercado, conforme os Temas Repetitivos 566 e 958 do STJ.

A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, o que se verifica pela demonstração do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames.

A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando inexistente prova idônea da efetiva avaliação técnica ou vistoria física do veículo, não bastando documentos meramente administrativos ou automatizados.

A restituição do indébito deve ocorrer em dobro quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a demonstração de má-fé subjetiva, para contratos celebrados após 30/03/2021, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é abusiva por si só, exigindo prova concreta de desvantagem exagerada ao consumidor.

A capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada e dedutível da discrepância entre as taxas mensal e anual.

São legítimas as tarifas de cadastro e de registro de contrato quando cobradas no início da relação contratual e comprovada a efetiva prestação do serviço.

É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem sem prova da efetiva avaliação técnica ou vistoria física do veículo.

A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, em contratos celebrados após 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5002165-21.2023.8.08.0004

APELANTE/APELADO: NILSON PIAZA COSTA DOS ANJOS

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
NILSON PIAZA COSTA DOS ANJOS
e
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da sentença de ID 16826435, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Em suas razões recursais,
NILSON PIAZA COSTA DOS ANJOS
argumenta que a taxa de juros de 32,61% a.a. é abusiva frente à média de 27,15% a.a. do BACEN. Sustenta a nulidade da capitalização diária por falta de informação clara sobre o percentual diário. Alega, ainda, a ilegalidade das tarifas de cadastro e registro de contrato.

Em suas razões recursais,
BANCO ITAUCARD S.A.
alega que a tarifa de avaliação de bem é legítima, pois o serviço foi comprovado por laudo constante nos autos. Aduz a inexistência de má-fé, o que afastaria a condenação à restituição em dobro do valor de R$639,00.

Em contrarrazões,
BANCO ITAUCARD S.A.
aduz que as taxas de juros estão dentro do limite tolerado pelo STJ e que a capitalização diária foi expressamente pactuada e é matematicamente dedutível das taxas mensal e anual. Defende a manutenção da improcedência quanto às demais tarifas.

Sem contrarrazões de
NILSON PIAZA COSTA DOS ANJOS
.

Pois bem. Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação e passo à análise conjunta das matérias, dada a íntima correlação fático-jurídica dos encargos discutidos e a natureza bilateral da pretensão reformista. A controvérsia cinge-se à legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização diária, bem como à validade das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, culminando na análise da forma de restituição dos valores eventualmente reconhecidos como indevidos.

No que tange aos juros remuneratórios, a irresignação do apelante Nilson Piaza Costa dos Anjos não comporta acolhimento, pois, em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), a revisão das taxas pactuadas exige a demonstração cabal de abusividade, inexistente na espécie. Conforme os dados do financiamento colacionados aos autos , a taxa de juros nominal fixada em 2,38% a.m. e 32,61% a.a. não extrapola de forma manifesta a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período, que era de 27,15% a.a.

Aplica-se, portanto, a Súmula 382 do STJ, segundo a qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, inexistindo nos autos prova de que a taxa contratada tenha colocado o consumidor em desvantagem exagerada frente aos parâmetros do Sistema Financeiro Nacional. Vejamos:

SÚMULA N. 382 STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Quanto à capitalização de juros, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) objeto da lide traz previsão expressa da incidência diária dos encargos nas cláusulas 3 e 8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 541, estabelece que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da capitalização.
In verbis
:

SÚMULA N. 541 STJ

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso vertente, o percentual anual de 32,61% supera o produto de 2,38% por doze (28,56%), o que supre o dever de informação e afasta a tese de anatocismo vedado, mantendo-se a higidez do método Price contratado, o qual não se transmuda em ilegalidade pela mera pretensão de aplicação do método Gauss.

No tocante às tarifas bancárias, a validade das cobranças de
cadastro e registro de contrato
encontra amparo nos Temas Repetitivos 958 e 566 do STJ, segundo a qual "
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
".

A Tarifa de Cadastro (R$ 847,00) é legítima por ter sido cobrada no início do relacionamento entre as partes e estar dentro dos parâmetros comparativos de mercado demonstrados pela Tabela STAR da FEBRABAN. Relativamente à Tarifa de Registro de Contrato (R$ 403,50) , a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório ao demonstrar a efetiva prestação do serviço mediante a juntada das telas do Sistema Nacional de Gravames (SNG), as quais atestam que o gravame de alienação fiduciária foi devidamente inserido junto ao órgão de trânsito em 04/04/2022.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado, que elucida a possibilidade de cobrança da referida verba, inclusive em virtude da ausência de comprovação de valor excessivo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA AVALIAÇÃO DO BEM E PRÁTICA DE VENDA CASADA INDEVIDAS . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo. A autora sustenta a abusividade das cobranças de tarifas bancárias (tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bem) e a prática de venda casada em relação ao seguro prestamista . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se as tarifas de cadastro e avaliação do bem são abusivas e (ii) se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
A cobrança da tarifa de cadastro é permitida, desde que realizada no início da relação contratual, conforme a Súmula nº 566 do STJ, sem comprovação de valor excessivo neste caso.
2. A cobrança da tarifa de avaliação do bem exige comprovação do serviço, ausente no caso, configurando abusividade. 3 . O credor não pode impor ao devedor a contratação de seguro prestamista com seguradora específica (STJ, Tema 972). Ausência de prova de contrato autônomo indica venda casada. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem e a prática de venda casada no seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior . Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço; a prática de venda casada caracteriza-se pela ausência de autonomia contratual no seguro prestamista." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 39, I; CC, art . 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 1 .578.553/SP (Tema 958). (TJ-SP - Apelação Cível: 10047281020238260407 Osvaldo Cruz, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 18/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 18/11/2024)

De outra banda, insurge-se o Banco Itaucard S.A. contra a condenação à restituição da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 639,00). A esse respeito, a controvérsia deve ser dirimida à luz da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), que condiciona a validade do encargo à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva.
In verbis
:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Ocorre que a prova documental apresentada pela instituição financeira, consistente em um "Termo de Avaliação de Veículo", limita-se a um extrato de consultas automatizadas de débitos administrativos e restrições judiciais. Tal documento, por ser meramente burocrático e passível de emissão pelo próprio interessado, não configura a efetiva avaliação técnica ou vistoria física do bem exigida pela tese fixada no REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ).

À míngua de comprovação da contraprestação específica que justificasse o repasse do custo ao consumidor, a cobrança revela-se abusiva, impondo-se a manutenção da sentença de procedência parcial por ausência de prova de fato impeditivo do direito do autor, conforme dita o art. 373, II, do CPC.

Por fim, no que tange à forma de restituição dos valores cobrados indevidamente, a regra da devolução em dobro deve ser preservada. O contrato foi celebrado em 03/03/2022, data posterior ao marco temporal de 30/03/2021 estabelecido pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

Segundo o referido entendimento vinculante, a repetição do indébito em dobro para contratos de natureza consumerista prescinde da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva. Assim, configurada a cobrança indevida da tarifa sem a prova do serviço, a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é de rigor.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por
NILSON PIAZA COSTA DOS ANJOS
e por
BANCO ITAUCARD S.A.
e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.